Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724734-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROSA DE FARIA, LGR REGULATORIOS LTDA - ME APELADO: LGR REGULATORIOS LTDA - ME, CARLOS ROSA DE FARIA Despacho Para efetivar o princípio da cooperação, mas sem deixar de observar a necessidade de garantia da duração razoável do processo, concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias úteis para que a apelante, LGR Regulatórios Ltda. ME, cumpra integralmente o despacho de ID no 16838317, págs. 1-2, sob pena da revogação da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO